Tribunal: TJSP
Processo: 0003353-39.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando, preliminarmente, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por (i) reconhecimento da prescrição, (ii) inobservância do prazo do artigo 62 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo e (iii) ausência de oitiva judicial do reeducando – Rejeição - Prazo prescricional

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando, preliminarmente, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por (i) reconhecimento da prescrição, (ii) inobservância do prazo do artigo 62 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo e (iii) ausência de oitiva judicial do reeducando – Rejeição - Prazo prescricional trienal não transcorrido entre a data do fato e a decisão de homologação da falta disciplinar - Sentenciado ouvido por funcionário do estabelecimento prisional, na presença de advogado da FUNAP, de modo que pode exercitar amplamente o seu direito de defesa - Não se vislumbra, ademais, ocorrência de prejuízo no excesso de prazo para conclusão da sindicância, sem o qual nenhum ato será declarado nulo – No mérito, postula a absolvição por fragilidade probatória ou por atipicidade da conduta pela inadmissibilidade de sanção coletiva e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e a não interrupção do lapso temporal para fins de benefícios execucionais - Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do sentenciado, incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave escorreitamente reconhecida - Não há porque se confundir com a "sanção coletiva" a punição aplicada a mais de um sentenciado que pratica conduta tipificada como falta grave – Interrupção do lapso temporal para fins de livramento condicional, indulto e comutação de penas não determinada expressamente na r. decisão objurgada – Ausência de sucumbência a ensejar incognoscibilidade recursal neste ponto. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, rejeitadas as preliminares e negado provimento.